Tribunal: TJDFT
Processo: 0747106-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CNIB. SREI. SERASAJUD. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DO CREDOR AO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), e da inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em “contrato de crédito comercial”; (ii) na origem, foi indeferido o pedido para realização de diligências por meio dos sistemas Serasajud, CNIB e SREI.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a utilização dos sistemas informatizados (CNIB, SREI e Serasajud) para a garantia da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incumbe à parte interessada a inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Ademais, a iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição, o que não se evidencia no caso concreto, em que a parte credora é o Banco do Brasil S.A..
5. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos.
6. De outro giro, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é uma plataforma que consolida informações dos ofícios de registro de imóveis, disponibilizando diversos serviços “on-line”, como solicitação de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel e pesquisa de bens, permitindo a localização de imóveis registrados por meio de CPF ou CNPJ, entre outros. Esses dados podem ser acessados diretamente pelo banco credor por meio do ONR – Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, mediante o pagamento dos emolumentos legais, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, inc. VII, e 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1851209, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 02.05.2024; TJDFT, acórdão 1836103, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe: 2.5.2024; TJDFT, acórdão 1839231, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe: 16.04.2024; TJDFT, acórdão 1995147, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe: 19.5.2025; TJDFT, acórdão 2003623, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 18.6.2025; TJDFT, acórdão 2061298, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 12.11.2025.